Tribunal: STF
Processo: RE 1269466
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. OFICIAL DE JUSTIÇA. LCE Nº 47/95 E RESOLUÇÃO 95/97. INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA EM EMBARGOS INFRINGENTES. NOVA ARGUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELECÇÃO DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NATUREZA HÍBRIDA DA VERBA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A PARTE INDENIZATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeitada a arguição de inconstitucionalidade da LCE 47/95 no julgamento dos Embargos Infringentes n. 0701338-10.2013.8.01.0001/50000, resta impossibilitada nova arguição. Inteligência do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015. 2. Não há de falar que o art. 324 da LCE n. 47/95 não foi recepcionado pelo art. 37, X, da CF, isso porque a exigência de que a remuneração do servidor público, na qual se inclui a gratificação prêmio por produtividade, seja fixada ou alterada por lei específica, não leva à conclusão de que somente poderia ser operacionalizada de lei de conteúdo exclusivo, podendo o legislador versar sobre a remuneração dos servidores em leis que, embora não tenham por exclusividade tratar sobre esse assunto, não deixem de guardar com ele relação temática, situação que se observa com a Lei Complementar n. 47/95. 3. Quanto a alegada inconstitucionalidade dos arts. 127 e 129, da LCE 221/2010 e 53, § 1º, da LCE 258/13, saliento que independentemente da nomenclatura utilizada, se os valores foram pagos à autora, oficiala de justiça, com o objetivo de cobrir despesas realizadas com o transporte necessário ao cumprimento de mandados, tais valores não serão considerados remuneração e terão equivalência ao auxílio condução normalmente recebido pelos oficiais de justiça. Precedente do STJ. 4. O Art. 53, § 1º, da LCE 258/13 também não é inconstitucional, pois apenas prevê a manutenção do status quo até a normatização da Gratificação de Atividade Externa - GAE, que é a verba que irá substituir a verba instituída com o objetivo de cobrir despesas realizadas com o transporte necessário ao cumprimento de mandados. 5. A natureza da gratificação de prêmio de produtividade recebida pelos oficiais de justiça é híbrida, indenizatória e remuneratória, sendo lícita a incidência de imposto de renda apenas sobre parte da vantagem que tem caráter remuneratório. Direito à repetição do indébito no tocante à feição indenizatória da gratificação. 6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido” (págs. 18 e 19 do documento eletrônico 10).
    Não foram interpostos embargos de declaração.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a violação dos arts. 7°, IV; 37, X; 39, § 7°, da mesma Carta, bem como da Súmula Vinculante 4. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem, ao interpretar as Leis Complementares 47/1995 e 258/2013 do Estado do Acre, bem como a Resolução 95/1997 do Tribunal de Justiça do Acre, concluiu que a gratificação por prêmio de produtividade possui natureza híbrida, de modo que seria devida a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre a parte indenizatória da referida gratificação. É o que se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Nesse viés, enquanto a Gratificação de Atividade Externa GAE não for normatizada pelo Conselho da Justiça Estadual e a gratificação de produtividade continuar sendo paga com os mesmos critérios que eram utilizados na Resolução nº 95/97, estabelecidos com o intuito de compensar o oficial de justiça pela utilização de veículo próprio no cumprimento de diligência, bem como premiar pela produtividade refletida no êxito nas diligências, a natureza da gratificação será mista de indenizatória e remuneratória, de forma que a incidência do Imposto de Renda dar-se-á apenas sobre a parcela remuneratória, excluída a indenizatória, em perfeita harmonia com o artigo 43 do Código Tributário Nacional e arts. 38 e 43 do Decreto n. 3.000/99. 
    No caso concreto, o juízo sentenciante reconheceu a natureza híbrida da verba em questão, considerando legítima a incidência do imposto de renda sobre a parcela 'variável' de caráter 'remuneratório e ilegítima tão somente a incidência sobre a parcela fixa de caráter indenizatório, mas, no entanto, por entender que a parte autora teria sucumbido de parte mínima, condenou o Estado do Acre ao pagamento de honorários, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a ser apurado na fase liquidação” (págs. 26 e 27 do documento eletrônico 10). 
    Desse modo, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 7º, IV, 37, X, E 39, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, consoante o art. 102 da Magna Carta.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.169.251-AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de renda retido na fonte sobre verba indenizatória de servidor. Direito à restituição declarado pela origem. 4. Irrelevante perquirir-se quanto à validade das normas que instituíram pagamento de caráter indenizatório (gratificação de prêmio de produtividade) para julgar direito do contribuinte à restituição do imposto sobre ele incidente. 5. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Razões do agravo não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 287. Precedentes. 7. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE 1.043.638-AgR/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.169.253-AgR/AC, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.122.248-AgR/AC, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.023.847-AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 1.169.245/AC, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Por fim, em relação à suposta violação à Súmula Vinculante 4, verifico que o acórdão recorrido não dissentiu da orientação desta Corte no sentido da possibilidade da utilização do salário mínimo como fixador inicial de condenação, desde que não haja atrelamento para fins de atualização. Com esse entendimento, transcrevo a ementa da Rcl 19.193-AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE VALOR INICIAL DE CONDENAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. 
    1. A jurisprudência do STF admite o uso do salário mínimo como fixador inicial de condenação, desde que não haja atrelamento para fins de atualização. Nesta hipótese, não há afronta à Súmula Vinculante 4 ou ao art. 7º, IV, da CRFB/1988.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 19.193 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator